Tribunal: TJSP
Processo: 1002374-13.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Parceria agrícola. Contrato de parceria agrícola para plantação e arrendamento de produção canavieira. Descumprimento contratual por parte da ré. Ação julgada procedente e reconvenção julgada improcedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que a área cedida tornou-se inacessível pois, as áreas que haviam sido destinadas ao arrendamento e parceria agrícola foram

Ementa:
Parceria agrícola. Contrato de parceria agrícola para plantação e arrendamento de produção canavieira. Descumprimento contratual por parte da ré. Ação julgada procedente e reconvenção julgada improcedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que a área cedida tornou-se inacessível pois, as áreas que haviam sido destinadas ao arrendamento e parceria agrícola foram retomadas. Não acolhimento. Plantio de melancia sem aditivo contratual. Contrato elaborado de modo formal estabelecidas as obrigações entre as partes. Provas documental e testemunhal que demonstram que foram plantadas melancias sem celebração de aditivo. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.